Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739916-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CHAVES DE SANT ANNA MILHOMEM, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREA CHAVES DE SANT ANNA MILHOMEM e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para reconhecer o excesso na correção do débito exequendo, e determinou fosse aguardada a sua preclusão para a expedição dos requisitórios. Os agravantes sustentam, em síntese, a possibilidade do prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa e a aplicabilidade do IPCA-e na correção do débito. Requerem a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do débito com a aplicação do IPCA-E, ou o prosseguimento da execução quanto à quantia incontroversa, com a sucessiva expedição dos requisitórios cabíveis. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conquanto provável o direito alegado pelos agravantes, conforme inúmeros precedentes desta egrégia Turma Cível (acórdão nos 1641133, 1634059, 1633959, entre outros), carecem do perigo da demora, indispensável a concessão da liminar, pois a expedição de requisitórios não constitui modalidade de pronto pagamento, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente por que de célere tramitação. Além disso, a pretensão antecipatória requerida tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator